Tribunal: TJMMG
Processo: 2000187-16.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000187-16.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000641-18.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 24/09/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS PREVENTIVO – CRIME DE COAÇÃO – CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E PROIBIÇÃO DE USO (DE) E PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS – MOTIVOS ENSEJADORES DA DECRETAÇÃO NÃO SE FAZEM MAIS PRESENTES – DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DA DEFESA – REVOGAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PACIENTE – PEDIDO PREJUDICADO – PERDA DE OBJETO E ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alysson Felipe Alves Gomes, impetrante/advogada Andréa Vanessa de Araújo e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido de habeas corpus pela perda de objeto da presente ação, determinando o seu arquivamento. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Alysson Felipe Alves Gomes, contra ato do juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelos fatos e argumentos jurídicos que seguem. O paciente está sendo processado nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Processo n. 2000641-18.2023.9.13.0004), onde foi denunciado por suposto crime de coação, tendo ele, em tese, enviado e-mail com supostas ameaças a médicas peritas da Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais, quando era 2º Sgt PM, em 19/04/2023, estando no cumprimento de medidas cautelares de utilização de tornozeleira eletrônica e proibição de uso das redes sociais e publicação nelas. O paciente foi aprovado, na Convenção Municipal do Partido MDB, a concorrer a uma vaga de vereador na cidade de Pirapora, MG, no pleito deste ano de 2024. Tal situação foi referendada pelo partido, com o número de urna 15190 (Sargento Felipe). Embora seja candidato, o paciente não pode gozar dos direitos políticos e previstos na legislação eleitoral, uma vez que a medida imposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pelo juiz de direito titular da 4ª AJME sequer delimitou a presente proibição ao processo em trâmite em desfavor do paciente, causando-lhe cerceamento total na sua liberdade de expressão. Alegam os impetrantes que as medidas cautelares impostas devem-se ater apenas ao processo. Além do mais, dizem que a denúncia formulada pelo Ministério Público em relação aos fatos ocorridos em 19/04/2023 é totalmente contrária à sentença proferida em 26/04/2023, que anulou o ato de indeferimento do pedido de baixa do paciente, tornando-o um ex-militar, um civil, desde o dia 03/10/2022, quando protocolou o pedido de baixa na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Processo n. 5000512-71.2023.8.13.0512). Assim, no entendimento dos impetrantes, fica claro que o paciente tem sido cerceado em seus direitos constitucionais, principalmente no que tange a sua liberdade e principalmente ao direito de expressão, devido ao seu processamento por um tribunal incompetente. Diante do exposto, requerem os impetrantes a concessão da ordem, de forma liminar, para que o paciente possa exercer a sua liberdade de expressão, como candidato a vereador na cidade de Pirapora, MG, com publicações nas redes e mídias sociais e similares. Requerem ainda, a revogação da medida cautelar de utilização de tornozeleira, até a data da eleição, a fim de evitar constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que já foi demonstrado que ele não praticou crime militar, por ser civil à época dos fatos. No mérito, requerem que seja reconhecido, em julgamento por parte deste egrégio Tribunal que o paciente é ex-militar, portanto é civil, desde 03/10/2024, sendo as medidas cautelares ilegais. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O ora paciente se lançou candidato a vereador na cidade de Pirapora, MG. Insurge-se contra as medidas cautelares impostas pelo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) de uso de tornozeleira eletrônica e de proibição de uso de redes e mídias sociais. Conforme informação prestada pelo juízo da 4ª AJME no evento 10 – INF, em decisão proferida em 19/08/2024, no evento 528 dos Autos de n. 2000641-18.2023.9.13.0004, o magistrado a quo verificou que os motivos ensejadores das medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam, o recolhimento noturno, a restrição de locomoção entre municípios, o uso de redes sociais e o uso de tornozeleira eletrônica, naquele momento, não se faziam mais presentes, razões pelas quais deferiu o requerimento da defesa formulado no evento 522, revogando todas as medidas cautelares do paciente Alysson Felipe Alves Gomes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, resta prejudicado o pedido de habeas corpus, havendo perda de objeto da presente ação, motivo pelo qual determino o seu arquivamento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a perda de objeto da presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator